Tribunal: TJMT
Processo: 0012938-09.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012938-09.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMERCIAL JUMBO LTDA - ME - CNPJ: 00.584.478/0001-06 (APELADO), AURICELIA RODRIGUES GOMES CAIRES - CPF: 097.468.868-19 (APELADO), MOACIR MARQUES CAIRES - CPF: 188.816.022-53 (ADVOGADO), MOACIR MARQUES CAIRES - CPF: 188.816.022-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
– LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Não constituído o crédito tributário dentro do quinquênio legal, conforme disposto no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), o reconhecimento da decadência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca

de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0012938-09.2009.8.11.0041

acolheu a Exceção de Pré-executividade interposta por
COMERCIAL JUMBO LTDA - ME E OUTROS
para
reconhecer a decadência dos créditos executados e extinguir o processo.

Nas razões recursais, sustenta que “
o termo ad quem do prazo decadencial não é a data da constituição definitiva, mas sim o da notificação ao contribuinte do Iançamento do crédito tributário”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o trâmite regular do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
90640955
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
24/04/2009
, a Ação de Execução Fiscal no
0012938-09.2009.8.11.0041
em desfavor de
COMERCIAL JUMBO LTDA - ME E OUTROS,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na
CDA no 2009764,

cujo valor alcançava a importância de R$ 87.185,54 (oitenta e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) no ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 04/05/2009, sendo determinada a citação dos executados, que restou infrutífera em 15/05/2014.

Houve tentativa de citação via oficial de justiça que também restou negativa em 12/06/2015 e os executados citados via edital em 22/05/2018.

Em 22/08/2018, os devedores interpuseram uma Exceção de Pré-Executividade, que foi acolhida pelo Juízo
a quo
, para declarar a decadência dos débitos e extinguiu o feito.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, aduz o apelante que a data de início da contagem do prazo decadencial não é a da constituição definitiva do crédito (10/01/2006) e, sim, o da notificação do contribuinte (22/11/2005).

Razão não lhe assiste.

É sabido que os créditos decorrentes de ICMS, em regra, são lançados por homologação.

No entanto, quando o executado não recolhe a integralidade do valor devido, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

In casu
, os fatos geradores se deram em:

·

07/2000 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2001 e encerrou em 01/01/2006.

Por sua vez, extrai-se da CDA executada que a constituição definitiva do débito se deu em 10/01/2006, ou seja, fora do quinquênio legal.

Assim, considerando que transcorreram mais de 5 (cinco) anos entre o fato gerador (07/2000) e a constituição definitiva do crédito (10/01/2006), o reconhecimento da decadência é medida que se impõe.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS –– NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TRIBUTO COM FATO GERADOR OCORRIDO NO ANO DE 1999 ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FATOS GERADORES DO ANO DE 2000 - AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. Já ao se falar de prescrição dos créditos tributários aplica-se o artigo 174 do CTN, segundo o qual o início do prazo prescricional se dá com a constituição definitiva do crédito e seu termo ad quem ocorre com o despacho que ordena a citação do executado.
Deve ser reconhecida a decadência, quando a constituição do crédito tributário se deu fora do quinquênio legal.
Recurso provido em parte. (N.U 0001168-35.2006.8.11.0005, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021